Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-34.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. TIPICIDADE. TEMOR DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. EXCLUSÃO. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática das contravenções penais e delitos de vias de fato, ameaça, perseguição e violação de domicílio, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, não merecendo acolhimento a tese defensiva de absolvição. Não há que falar em atipicidade dos crimes de ameaça se restou comprovado, pelos demais elementos de prova constantes nos autos, que a vítima temia por sua integridade e de sua filha, ainda que a vítima não tenha confirmado em juízo. Ausente, na folha de antecedentes penais do réu, juntada aos autos, condenação anterior com trânsito em julgado, deve ser afastada a valoração negativa em relação aos antecedentes. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. A fração de aumento de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa encontra respaldo tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF), assentou a seguinte tese: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (TEMA 983/STJ). Apesar do pedido expresso da acusação, ausente manifestação de interesse da vítima, que inclusive reatou o relacionamento com o réu, deve ser afastada a indenização.